Tribunal: TJPA
Processo: 0813686-25.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813686-25.2024.8.14.0000

PACIENTE: VALNEI GOMES DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0813686-25.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: AUGUSTO FRANKLIN GARCIA REIS, OAB-PA 24.129.

PACIENTE: VALNEI GOMES DA CRUZ.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Processo originário nº 0821797-90.2023.8.14.0401.

Procuradora de Justiça: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela apontada autoridade coatora em que manteve a prisaõ preventiva do paciente
, condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime Estupro de Vulnerável Majorado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há uma questão em discussão:
verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ao negar-lhe o direito de recorrer em liberdade

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente vem fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente na gravidade concreta do delito, caracterizado pelo modus operandi e pela sua natureza ao envolver abuso de autoridade no ambiente familiar.

4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, confirma a legalidade da custódia preventiva quando fundamentada na garantia da ordem pública, prevenção de novos delitos e aplicação da lei penal.

5.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Súmula 08/TJPA).

IV.

DISPOSITIVO.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento
:
“1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é justificável quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 312; CP, art. 217-A, c/c art. 226, II e art. 71.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC n. 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017; STJ, HC n. 459.437/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018; TJPA, HC n. 0816876-30.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 12/12/2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
VALNEI GOMES DA CRUZ
, já qualificado nos autos (ID 21512997), condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes previstos nos artigos 217-A c/c art. 226, II e art. 71 do CP, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA.

O impetrante alega, fundamentalmente, que o paciente preenche os requisitos para aguardar em liberdade o julgamento do Recurso de Apelação, uma vez possuir condições pessoais favoráveis.

Requer, em liminar e no mérito, o direito de aguardar em liberdade até o julgamento do recurso de Apelação, com expedição de Alvará de Soltura.

No ID 21578517, a liminar foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 21679021.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 21918177).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Da análise da documentação acostada à impetração, verifico que o
impetrante pretende a concessão do
writ
, a fim de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de Apelação do paciente, apontando
constrangimento ilegal pelo fato de
possuir condições pessoais favoráveis.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator ao proferir sentença condenatória, manteve a custódia cautelar dos pacientes, ancorado na seguinte motivação
. Transcrevo decisão
nos pontos de interesse (ID 21513002):

(...). DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

Considerando que o réu permaneceu preso durante a instrução processual, seria um contrassenso prolatar sentença, com pena considerável, e colocá-lo em liberdade.

Após a instrução do processo, observou-se que o réu praticava abusos sexuais contra a ofendida, sua enteada, contra a vontade explícita dela, em ambiente familiar, fato que ocorreu por vários anos, até a revelação do crime.

Pelo fato de o crime ter sido cometido em ambiente familiar, com abuso de autoridade contra uma criança e, posteriormente, adolescente, nota-se extrema periculosidade na conduta do réu, o que coloca em risco a ordem pública, na forma exigida pelo Art. 312 do CPP

Assim, ainda remanescem presentes e os requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual, com fulcro no Art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU.

Expeça-se a competente Guia de Execução Provisória, cadastrando-a no BNMP/CNJ, com urgência (...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade coatora fundamentou, adequadamente, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, por ocasião da sentença condenatória, por subsistirem os seus requisitos.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos. Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do coato se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois sua conduta põe em risco a paz social, na medida em que, como demonstrado na decisão vergastada, revelam
a prática do crime de Estupro de Vulnerável, praticado no ambiente familiar contra sua enteada e consistira em toques nas regiões íntimas da vítima e sexo oral desde os nove até os treze anos de idade (art. 217-A do Código Penal).

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coato venha a cometer novos delitos, pois, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do paciente, sendo latente a sua necessidade, não só em face das provas de existência do crime e de indício suficiente de autoria, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza, como se verifica na decisão vergastada.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

Em relação ao direito de recorrer em liberdade,
de acordo com as informações da autoridade impetrada, o coato foi condenado nas sanções do art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, e art. 71, todos do Código Penal, fixando-se a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Não obstante, a decisão que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, vem calcado na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, com base nos elementos anteriormente citados, certo é que o decreto constritivo se encontra devidamente fundamentado.

Portanto, o decreto preventivo vem devidamente motivado e ratificado em sentença condenatória, sem olvidar que seria uma incongruência a concessão de liberdade, naquele momento, considerando que permaneceu segregado durante toda a persecução criminal.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte Estadual: TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08168763020238140000 17451514, Relator.: Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 12/12/2023, Seção de Direito Penal; TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0806032-89 .2021.8.14.0000, Relator.: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 23/08/2021, Seção de Direito Penal.

A defesa sustenta também que o coato reúne condições pessoais favoráveis
, pois é
primário
,
com bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do paciente revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Por esses motivos
,
conheço do pedido
e
DENEGO a ordem
de Habeas Corpus, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/04/2025